Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-68.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-68.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
ANA VITORIA DO NASCIMENTO LIMA

APELADO: MARIA EVANICE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 516/STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Município, contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito de servidora pública à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem utilizada para aposentadoria, afastando a prescrição com base no termo inicial fixado na data da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à inexistência de direito automático à conversão em pecúnia; (ii) estabelecer se tais alegações configuram inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria devolvida, limitada à definição do termo inicial da prescrição da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia.

5. A alegação de inexistência de direito automático à conversão em pecúnia não foi suscitada oportunamente nas fases recursais anteriores, configurando inovação recursal vedada.

6. A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração para inovação recursal ou rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

2. Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em embargos de declaração, não deduzida nas fases anteriores do processo.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE (Tema 516), rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.04.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0518445-06.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, j. 06.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DE-CLARAÇÃO n.º
8000193-68.2019.8.05.0139
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e embargada
MARIA EVANICE DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator